Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTALAÇÃO SISTEMA DE PARA-RAIOS. RECONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PERÍCIA TÉCNICA. SERVIÇO EXECUTADO. DIVERGÊNCIA COM O PROJETO. COMPATÍVEL COM O CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção fundamentada no adimplemento substancial do serviço contratado, conforme apontado na perícia técnica.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram contrato de prestação de serviço, cujo objeto era a execução e adequação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios) do edifício. (ii) O projeto de instalação aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) somente foi encaminhado à contratada após a conclusão do serviço.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber: se o condomínio apelante teria se desobrigado do pagamento do contrato de prestação de serviços de adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), em razão da alegada inobservância do projeto técnico aprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil, alicerçado nos princípios de autonomia da vontade e boa-fé nas relações contratuais (artigos 113, 421 e 422), estabelece as consequências para o inadimplemento de obrigações, incluindo a responsabilização por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios (artigos 389 a 405).
5. A prova técnica judicial concluiu que o serviço prestado pela empresa autora não observou integralmente o projeto de SPDA do condomínio aprovado pelo CBMDF, entretanto, também registrou que o referido projeto possuía escopo mais amplo que o contratado e que a condição anterior do sistema do condomínio já não atendia às exigências daquele projeto. Em síntese, afirmou que o serviço executado não é compatível com o projeto, mas se compatibiliza com o contrato.
6. A empresa contratada (parte reconvinda) elaborou o contrato com base nas informações fornecidas pelo contratante (parte reconvinte), ajustando o escopo à configuração anterior do sistema, e não ao projeto técnico aprovado pelo CBMDF. Tanto é que o contrato previa expressamente, em sua cláusula 2.9, que eventuais divergências entre o projeto apresentado e o aprovado pelo órgão competente não estariam inclusas no orçamento, devendo ser objeto de aditivo. Nessa perspectiva, não se mostra coerente que o contratante venha posteriormente invocar a ausência do projeto aprovado pelo CBMDF para sustentar inadimplemento. Essa conduta esbarra na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que repudia a alteração de postura em prejuízo da boa-fé objetiva (CC, art. 422).
7. Conclui-se, assim, que o condomínio contratou serviço aquém do necessário para a completa adequação ao projeto do CBMDF e, posteriormente, exigiu execução além do escopo ajustado, sem aditivo contratual.
8. Não fosse isso o suficiente, os elementos do processo evidenciam que o objeto foi substancialmente cumprido, atendendo à finalidade essencial do contrato, o que configura o adimplemento substancial, instituto que prestigia a função social do contrato e a boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422) e veda o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), evitando a resolução desproporcional do ajuste quando a prestação principal foi efetivamente realizada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389 a 405, 421, 422 e 884; CPC, arts. 156 e 465.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974563, rel. Des. João Egmont, DJe. 19.03.2025, acórdão 1751942, rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe. 21.09.2023.